Tribunal: TJBA
Processo: 8150108-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150108-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARCOS REIS BRANDAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira digital contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A recorrente alegou regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e requereu, em sede recursal, a juntada de documentos comprobatórios da contratação, além de discutir o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a juntada de documentos essenciais à defesa apenas na fase recursal; (ii) analisar a legalidade da negativação promovida pela instituição financeira e a adequação do valor fixado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal que já existiam à época da contestação é vedada, por força das preclusões temporal e consumativa, conforme arts. 434, 435 e 507 do CPC, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas no caso concreto.

A apelante não comprovou qualquer impedimento plausível que justificasse a ausência dos documentos em momento oportuno, tornando incabível sua análise em grau recursal.

Em relação ao mérito, cabia à instituição demonstrar a existência da relação contratual, o que não ocorreu na fase de instrução, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Diante da ausência de prova da contratação e da negativação indevida, configura-se o dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter
pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal viola os princípios da preclusão e do contraditório, salvo demonstração de justificativa plausível.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica que legitime a negativação, sob pena de responsabilização por danos morais.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 507; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 80010299720238050172, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 09.07.2024.
TJ-BA, Apelação nº 80031784920238050113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.09.2020.
TJ-BA, Apelação nº 05173742720188050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024.
TJ-BA, Apelação nº 80003541920218050136, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8150108-18.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
NEON PAGAMENTOS S/A
, e, apelado,
MARCOS REIS BRANDÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2